Tribunal: TJSP
Processo: 2050843-03.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Tráfico ilícito de drogas e sua associação – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública, mormente em face do risco de reiteração

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Tráfico ilícito de drogas e sua associação – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública, mormente em face do risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente específico – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.